Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-55.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001242-55.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 404.786.961-91 (EMBARGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA - CPF: 582.149.761-20 (EMBARGADO), LAERCIO CARLOS PERONDI - CPF: 551.138.931-53 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MAURA ALVES FERREIRA PERONDI - CPF: 973.375.601-68 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 404.786.961-91 (EMBARGANTE), ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA - CPF: 582.149.761-20 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), LAERCIO CARLOS PERONDI - CPF: 551.138.931-53 (EMBARGADO), MAURA ALVES FERREIRA PERONDI - CPF: 973.375.601-68 (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1001242-55.2019.8.11.0025.

1º EMBARGANTE:
LAERCIO CARLOS PERONDI E MAURA ALVES FERREIRA PERONDI.

2º EMBARGANTE:
JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA.

EMBARGADOS:
LAERCIO CARLOS PERONDI, MAURA ALVES FERREIRA PERONDI, JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1º EMBARGOS. REJEITADOS. 2º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Dois embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à indenização por benfeitorias realizadas por possuidores de boa-fé. Os embargos de Josias de Carvalho e Rosangela de Carvalho Figueira alegam omissão quanto ao direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização. Já os embargos de Laercio Carlos Perondi e Maura Alves Ferreira Perondi sustentam omissão e contradição na decisão, quanto à caracterização da posse de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer expressamente o direito de retenção em favor dos embargantes Josias e Rosangela, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do CC; e (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à análise da boa-fé dos embargantes Laercio e Maura, tendo em vista os fundamentos adotados pela decisão.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos embargos de Josias e Rosangela, verifica-se omissão relevante no acórdão quanto ao direito de retenção, porquanto, ao reconhecer o direito à indenização por benfeitorias, pressupôs-se a boa-fé da posse, fazendo incidir o direito de reter o bem até o adimplemento da obrigação indenizatória.

4. Em relação aos embargos de Laercio e Maura, não se verifica qualquer omissão ou contradição, uma vez que o acórdão foi expresso ao reconhecer, com base em decisão judicial transitada em julgado, a boa-fé da posse por parte dos embargados.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração opostos por Laercio Carlos Perondi e Maura Alves Ferreira Perondi desprovidos.

Embargos de declaração opostos por Josias de Carvalho e Rosangela de Carvalho Figueira providos para suprir omissão e reconhecer o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.

Tese de julgamento
: “1. O possuidor de boa-fé tem direito à retenção do bem até o pagamento integral da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias nele realizadas. 2. A omissão do acórdão sobre o exercício do direito de retenção caracteriza vício sanável por embargos de declaração. 3. Ausente omissão ou contradição na análise da boa-fé quando expressamente reconhecida com base em decisão judicial transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 1.255; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1001242-55.2019.8.11.0025.

1º EMBARGANTE:
LAERCIO CARLOS PERONDI E MAURA ALVES FERREIRA PERONDI.

2º EMBARGANTE:
JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA.

EMBARGADOS:
LAERCIO CARLOS PERONDI, MAURA ALVES FERREIRA PERONDI, JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por ambas as partes (autores e requeridos), contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto por JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL REJEITADAS
–
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TERRAS DEVOLUTAS ATÉ 2013 – NULIDADE DO TÍTULO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE – BENFEITORIAS REALIZADAS – BOA FÉ DA POSSE RECONHECIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

Não se encontram preenchidos os requisitos para a alegação de defesa de exceção de usucapião, uma vez que até o ano de 2013 a terra objeto dos autos era devoluta e conforme Jurisprudência consolidada do STJ a usucapião de terras devolutas não encontra respaldo legal.

O fato de haver um pedido anterior de registro da área objeto dos autos, não é circunstância capaz de demonstrar a ilegalidade ou nulidade do título apresentado pelos autores, assim, devem os requeridos discutir tal fato por meios próprios.

Demonstrada a boa-fé dos requeridos na posse do imóvel, inclusive por meio de sentença transitada em julgado, é dever dos autores realizar o pagamento das benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1219 do CC, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença.
”

Em suas razões Id. 276244356, os autores, ora 1º embargantes, alegam omissão quanto à ausência de sua participação na ação possessória utilizada como fundamento para reconhecer a boa-fé dos réus. Sustentam que tal decisão não poderia produzir efeitos em relação a terceiros estranhos àquela lide.

Argumentam, ainda, que os réus edificaram acessões
após a citação
, o que descaracterizaria a boa-fé e impediria a indenização.

Por outro lado, os requeridos, ora 2ª embargantes, sustentam
omissão
no acórdão quanto ao
direito de retenção do imóvel
até o pagamento da indenização pelas benfeitorias, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, matéria expressamente suscitada nas razões de apelação.

Contrarrazões no Id. 278031351 e Id. 280505863.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, verifica-se a existência de omissão apontada pelos 2º embargantes, uma vez que
os artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil, e a jurisprudência dominante reconhece ao possuidor de boa-fé o direito de reter o bem enquanto não for devidamente indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias nele incorporadas.

Ao reconhecer o direito à indenização, o acórdão embargado implicou, ainda que de forma implícita, o acolhimento da tese de boa-fé. Nessa senda, impunha-se manifestação expressa sobre o pleito de retenção, o que não foi feito, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A omissão compromete a completude da prestação jurisdicional e merece ser sanada por meio do acolhimento dos presentes embargos, com o consequente reconhecimento do direito de retenção até o pagamento integral da indenização pelas benfeitorias.

Por outro lado, não assiste razão os 1º embargantes, haja vista que o v. acórdão bem consignou que os apelantes são possuidores de boa-fé, tal fato inclusive reconhecido nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 000564-96.2015.8.11.0025, ação esta, transitada em julgado.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

os embargos de declaração opostos por Laercio Carlos Perondi e Maura Alves Ferreira Perondi
, por ausência de omissão ou contradição na decisão embargada;

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por Josias de Carvalho e Rosangela de Carvalho Figueira
, para suprir a omissão constante no v. acórdão e reconhecer expressamente o
direito de retenção do imóvel pelos embargantes até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias
, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025